Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. REVISÂO. PENSÃO MENSAL. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conforme preconiza o art. 533 do Código de Processo Civil, o devedor deve constituir capital para assegurar o pagamento mensal de pensão alimentar indenizatória decorrente de ato ilícito, podendo pleitear a redução caso haja alteração de sua capacidade financeira.
2. No particular, não restou comprovada a modificação da situação financeira do devedor capaz de ensejar a minoração de pensão indenizatória mensal fixada em ação civil ex delicto, devendo ser mantido o patamar de um salário mínimo.
3. Recurso conhecido e provido